Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVOLADA EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DA PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 774, V, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo executivo.
2. Deve-se ter em mente que o principal objetivo do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito perseguido pelo credor e que o art. 774, V, do CPC/15, ao ser interpretado a contrario sensu, expressamente estabelece a possibilidade de o juiz intimar o devedor para indicar onde estão os bens sujeitos à penhora.
3. Com a finalidade de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, deve ser deferido o pedido da credora de intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo cujos direitos aquisitivos foram penhorados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.